Tribunal: STJ
Processo: 0003966-81.2006.8.26.0156
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113252 - SP(2025/0452546-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CHRISTOPHER DOUGLAS ALVES MOURA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E N. 284 DO STF.

APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 182 do STJ, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade,
consubstanciados nos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, ao interpor o agravo em
recurso especial, impugnou de forma específica, concreta e suficiente os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, notadamente quanto à aplicação dos óbices das
Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que a defesa não demonstrou, de forma específica e concreta, a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a alegações genéricas sobre
revaloração da prova, sem indicar premissas fáticas incontroversas fixadas no acórdão
recorrido que permitissem apenas nova valoração jurídica.
4. O óbice da Súmula n. 284 do STF somente poderia ser afastado mediante
demonstração de que, no recurso especial, houve adequada indicação do permissivo
constitucional autorizador, o que não foi feito.
5. A ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência dos arts. 932, III, e 1.021,
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, o que impede o conhecimento do agravo em
recurso especial e justifica a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55133826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ab6ff35-c523-468c-9f4d-9051f50e1875

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF.
Tese de julgamento:
1. A parte agravante deve impugnar de forma específica, concreta e integral todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. A mera alegação genérica de revaloração da prova não é suficiente para afastar o
óbice da Súmula n. 7 do STJ, impondo-se a indicação das premissas fáticas
incontroversas fixadas no acórdão recorrido.
3. Para afastar o óbice da Súmula n. 284 do STF, a parte deve demonstrar que, no
recurso especial, indicou corretamente o permissivo constitucional autorizador.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; Súmula n. 7 do STJ;
Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 284 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.663.099/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e
26/11/2024,
9/12/2024
STJ, AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.547.981/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
10/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55133826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ab6ff35-c523-468c-9f4d-9051f50e1875

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113252 - SP(2025/0452546-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CHRISTOPHER DOUGLAS ALVES MOURA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E N. 284 DO STF.

APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 182 do STJ, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade,
consubstanciados nos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, ao interpor o agravo em
recurso especial, impugnou de forma específica, concreta e suficiente os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, notadamente quanto à aplicação dos óbices das
Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que a defesa não demonstrou, de forma específica e concreta, a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a alegações genéricas sobre
revaloração da prova, sem indicar premissas fáticas incontroversas fixadas no acórdão
recorrido que permitissem apenas nova valoração jurídica.
4. O óbice da Súmula n. 284 do STF somente poderia ser afastado mediante
demonstração de que, no recurso especial, houve adequada indicação do permissivo
constitucional autorizador, o que não foi feito.
Documento eletrônico VDA55133831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:18
Código de Controle do Documento: bd9e302e-5470-4f43-958a-42aac0d668e9

5. A ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência dos arts. 932, III, e 1.021,
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, o que impede o conhecimento do agravo em
recurso especial e justifica a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF.
Tese de julgamento:
1. A parte agravante deve impugnar de forma específica, concreta e integral todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. A mera alegação genérica de revaloração da prova não é suficiente para afastar o
óbice da Súmula n. 7 do STJ, impondo-se a indicação das premissas fáticas
incontroversas fixadas no acórdão recorrido.
3. Para afastar o óbice da Súmula n. 284 do STF, a parte deve demonstrar que, no
recurso especial, indicou corretamente o permissivo constitucional autorizador.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; Súmula n. 7 do STJ;
Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 284 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.663.099/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e
26/11/2024,
9/12/2024
STJ, AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.547.981/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
10/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CHRISTOPHER DOUGLAS
ALVES MOURA SILVA contra a decisão de fls.
da Presidência desta
2516/2517,
Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial do ora agravante por
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
A defesa, nas razões do presente recurso, sustenta que nas razões do agravo
em recurso especial demonstrou, de forma clara e objetiva, a inaplicabilidade dos
óbices da decisão de inadmissibilidade, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
Requer a reconsideração do
ou o provimento do agravo regimental.
decisum
O Ministério Público Federal
MPF juntou parecer pelo desprovimento do
–
agravo regimental (fls.
).
2541/2545
É o breve relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55133831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:18
Código de Controle do Documento: bd9e302e-5470-4f43-958a-42aac0d668e9

O recurso não merece provimento.
A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser
mantida. É que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão dos óbices
das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF (ausência de indicação do permissivo
constitucional autorizador do recurso especial) (fls.
).
2489/2491
Contudo, quando da interposição do agravo em recurso especial, a defesa não
se insurgiu quanto ao pontos de forma específica e concreta.
O óbice da Súmula 284 da Suprema Corte, no caso concreto, deve ser refutado
por meio de demonstração de que na peça do recurso especial houve a indicação do
permissivo constitucional autorizador do recurso especial, o que não ocorreu na
hipótese.
Já a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma
genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta,
a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova,
sem indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
Documento eletrônico VDA55133831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:18
Código de Controle do Documento: bd9e302e-5470-4f43-958a-42aac0d668e9

vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.632.127/ES,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
)
29/4/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração
das premissas fáticas no recurso especial, mas exige
que a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os
fatos descritos no acórdão recorrido reclamam
solução jurídica diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.663.099/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
9/12/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do
III, do
art. 932,
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte
Superior,
revela-se
insuficiente,
para
pedir
o
Documento eletrônico VDA55133831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:18
Código de Controle do Documento: bd9e302e-5470-4f43-958a-42aac0d668e9

afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar
genericamente que não se pretende o reexame de
provas, devendo-se indicar qual premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma vez
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.612.420/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
)
15/10/2024.

Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, §1o, do Código
de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Com igual orientação:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-
se a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e,
portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o
que não foi feito na hipótese.
Documento eletrônico VDA55133831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:18
Código de Controle do Documento: bd9e302e-5470-4f43-958a-42aac0d668e9

5. A ausência de impugnação específica,
concreta e integral de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.790.756/TO,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
11/2/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
(reincidência e regime
Súmula 83/STJ
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
(art. 33, § 4o, da
- tráfico
Súmula 83/STJ
Lei n. 11.43/2006
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, não admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.547.981/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55133831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:18
Código de Controle do Documento: bd9e302e-5470-4f43-958a-42aac0d668e9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0452546-0
AREsp 3.113.252 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00039668120068260156 000396681200682601562 156012006003966
39668120068260156 39668120068260156156012006003966
396681200682601561560120060039662242006 396681200682601562
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CHRISTOPHER DOUGLAS ALVES MOURA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: THIAGO DE AVELAR SANTOS
CORRÉU
: DIOGO PAES
CORRÉU
: ANGELO FILIPE GONCALVES DOZE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CHRISTOPHER DOUGLAS ALVES MOURA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054851:0209230380@
2025/0452546-0 - AREsp 3113252 Petição : 2025/0121814-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:28:31
Código de Controle do Documento: 5961D012-40F4-4C6D-9344-D91AE3B52635